Tribunal: TJES
Processo: 5007225-76.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-76.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SEPARAÇÃO DE FATO À ÉPOCA DO FALECIMENTO –
DIREITO
NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante o artigo 792 do Código Civil assegurar o direito à percepção da indenização ao cônjuge não separado judicialmente, a legislação é anterior à Emenda Constitucional nº 66, promulgada em 13 de julho de 2010, devendo tal situação ser analisada à luz da nova sistemática adotada por nosso ordenamento, que acabou com qualquer pré-requisito temporal ou fático para a concessão do divórcio.

2.
Nesta feita, é inegável que deve ser reconhecido que a separação de fato produz efeitos jurídicos, uma vez que põe fim ao casamento. Nesse sentido, é lecionado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que
“malgrado a falta de previsão expressa regulamentadora e a natural indiferença do sistema jurídico, hodiernamente, não paira qualquer dúvida quanto à possibilidade de decorrerem efeitos jurídicos de uma separação de fato”
.

3.
Em uma detida análise do entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se que este expressamente dispõe que
“O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger
” (REsp 1401538/RJ).

4.
O v. acórdão trata sobre o direito da companheira ao recebimento de benefício do seguro de vida em detrimento da cônjuge supérstite (não separada judicialmente), o que fragiliza a argumentação da recorrente.

5.
Compulsando os autos, verifico que não restam dúvidas que a separação de fato do ex-casal (03/04/2021) ocorreu anteriormente ao falecimento do segurado (08/07/2021), de forma que é exposto pela própria autora, por diversas vezes, além de existirem inúmeras provas que comprovam tal fato.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto oral
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

APELADA: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE

contra r. sentença de ID nº 6614305 que, nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida

ajuizada por ela em face de
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral, por restar comprovada a separação de fato entre a autora e o ex-cônjuge segurado.

Em suas razões, ID nº 6614316, a recorrente aduz, em síntese, que a r. sentença merece reforma para que seja reconhecido seu direito de meação exclusiva, nos termos do art. 792 do Código Civil, na qualidade de cônjuge não separada judicialmente à época do óbito, no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor do segurado na condição de meeira e 50% (cinquenta por cento) em concorrência com a genitora do segurado.

Devidamente intimada, a apelada apresenta contrarrazões, ID nº 6614320, pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada, sustentado que “
só teria algum direito ao recebimento da indenização
caso não fosse separada no momento da morte do segurado, conforme o artigo 792 do Código Civil, o que não ocorreu
”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,

SUELLEN MAIRA NUNES BERNABE PORTUGAL

manejou
ação de cobrança de seguro de vida
visando a condenação da requerida
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ao pagamento, supostamente devido à recorrente na condição de esposa e meeira,
(i)
da Proposta nº 500477467 (Controle de Apólice nº 50047746717603 e 50047746717608), no valor referente à 75% do total, R$ 48.624,57; e
(ii)
das Apólices nº 600004654813 e 600005710586, no total de R$ 37.118,31.

Ao apresentar sua defesa, a requerida alega que, no momento do óbito do segurado, “
já havia separação judicial decretada, mesmo que em caráter liminar
” nos autos do processo de separação de corpos nº 0002905-05.2021.8.08.0014, sendo que a autora não coabitava com o ex-cônjuge havia mais de dois meses quando de seu falecimento.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual entendeu o magistrado
a quo
que “
a separação, na esfera cível, gera efeitos jurídicos, principalmente quanto à interrupção dos deveres e responsabilidades conjugais, pois cessam os deveres estabelecidos, inclusive os patrimoniais
”.

Ademais, julgou improcedente o pleito autoral, em vista da separação de fato ter ocorrido anteriormente ao falecimento do segurado, assim como ter sido prolatada liminar determinando separação de corpos do casal.

Pois bem.

Sobre o pagamento da indenização quando ausente a indicação de beneficiário, estabelece o Código Civil que:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ocorre que, não obstante o artigo citado assegurar o direito à percepção da indenização ao cônjuge não separado judicialmente, a legislação é anterior à Emenda Constitucional nº 66, promulgada em 13 de julho de 2010, devendo tal situação ser analisada à luz da nova sistemática adotada por nosso ordenamento, que acabou com qualquer pré-requisito temporal ou fático para a concessão do divórcio.

Nesta feita, é inegável que deve ser reconhecido que a separação de fato produz efeitos jurídicos, uma vez que põe fim ao casamento. Nesse sentido, é lecionado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que “
m
algrado a falta de previsão expressa regulamentadora e a natural indiferença do sistema jurídico, hodiernamente,
não paira qualquer dúvida quanto à possibilidade de decorrerem efeitos jurídicos de uma separação de fato
”
1
.

Ao lecionar sobre o tema, Maria Berenice Dias esclarece que:

“(...) não obstante a dissolução da sociedade conjugal ocorrer com o divórcio,
é a separação de fato que realmente, põe um ponto final no casamento
. Todos os efeitos decorrentes da nova situação fática passam a fluir da ruptura da união. (...)
Quando cessa a convivência, o casamento não gera mais efeitos, faltando apenas a chancela estatal. O casamento nada mais produz, porque simplesmente deixou de existir
”.
2

Cumpre ressaltar que, nesta perspectiva, é o que consagrou o C. STJ no precedente citado tanto em sentença pelo magistrado primevo, quanto pela parte autora em sua apelação (REsp 1401538/RJ). No entanto, verifico que a recorrente apenas aponta a parte do julgado que cita, em sua literalidade, o artigo 792 do Código Civil, a fim de prestigiar sua argumentação.

Em uma detida análise do entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se que este expressamente dispõe que – e cito em sua literalidade – “
O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger
”.

Para ilustrar ainda mais, colaciono a integralidade do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À COMPANHEIRA E AOS HERDEIROS.
PRETENSÃO JUDICIAL DA EX-ESPOSA. SEPARAÇÃO DE FATO.
CONFIGURAÇÃO. ART. 792 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE O CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O CONVIVENTE ESTÁVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESP 1.198.108/RJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA). 1. Cinge-se a controvérsia a saber quem deve receber, além dos herdeiros, a indenização securitária advinda de contrato de seguro de vida quando o segurado estiver separado de fato na data do óbito e faltar, na apólice, a indicação de beneficiário: a companheira e/ou o cônjuge supérstite (não separado judicialmente). 2. O art. 792 do CC dispõe de forma lacunosa sobre o assunto, sendo a interpretação da norma mais consentânea com o ordenamento jurídico a sistemática e a teleológica (art. 5º da LINDB), de modo que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável. 3. Exegese que privilegia a finalidade e a unidade do sistema, harmonizando os institutos do direito de família com o direito obrigacional, coadunando-se ao que já ocorre na previdência social e na do servidor público e militar para os casos de pensão por morte: rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro, haja vista a presunção de dependência econômica e a ausência de ordem de preferência entre eles. 4. O segurado, ao contratar o seguro de vida, geralmente possui a intenção de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são mais afeitas, a fim de não deixá-los desprotegidos economicamente quando de seu óbito.
5. Revela-se incoerente com o sistema jurídico nacional o favorecimento do cônjuge separado de fato em detrimento do companheiro do segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de indicação de beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando que a união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar.
Ademais, o reconhecimento da qualidade de companheiro pressupõe a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC).
Realmente, a separação de fato se dá na hipótese de rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado o conteúdo material do casamento.

6. O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger.
7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1401538/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

Confere-se, portanto, que o v. acórdão trata sobre o direito da companheira ao recebimento de benefício do seguro de vida
em detrimento da cônjuge supérstite (não separada judicialmente)
, o que fragiliza a argumentação da recorrente.

Da mesma forma, os Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a ilegitimidade da ex-cônjuge, separada de fato no momento do acidente, de cobrar o prêmio referente ao seguro de vida do falecido, senão vejamos:

A LEI QUE DISCIPLINA OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DE ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS É A LEI VIGENTE NO MOMENTO DO ACIDENTE. 2. Após o advento da Lei nº 11.482/2007, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei nº 6.194, o pagamento do seguro obrigatório, em caso de morte, dá-se na forma do artigo 792 do Código Civil. 3. Precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 50% da indenização securitária é devida aos filhos e a outra metade deve ser dividida entre a ex-esposa não separada judicialmente e a companheira, não havendo preferência entre elas. 4. Entendimento que, com a devida vênia, vai de encontro justamente àquilo que a norma visa a proteger, que é a família do falecido. 5. Lacuna na Lei no que diz respeito ao companheiro sobrevivente que simplesmente não pode servir de fundamento para se conceder um privilégio a quem sequer vivia maritalmente com o falecido, em prejuízo daquele que de fato integrava seu núcleo familiar ao tempo do óbito. Inteligência que inclusive nega o reconhecimento constitucional da união estável como entidade familiar equiparada ao casamento. 6.
Jurisprudência que há muito se orienta no sentido de que a separação de fato põe fim ao casamento, para fins patrimoniais, não sobrevivendo, a princípio, quaisquer direitos ou deveres entre ex-cônjuges, mesmo que o vínculo não tenha sido formalmente dissolvido.
7. Nenhuma razão há para desconsiderar a formação de uma nova família pelo de cujus, cabendo à atual companheira de vida, com exclusividade, o pagamento da metade do valor do seguro. 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido da autora.

(TJRJ; APL 0202525-41.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 26/04/2019; Pág. 328)

Compulsando os autos, verifico que não restam dúvidas que a separação de fato do ex-casal (
03/04/2021
) ocorreu anteriormente ao falecimento do segurado (
08/07/2021
), de forma que é exposto pela própria autora, por diversas vezes, além de existirem inúmeras provas que comprovam tal fato.

Outrossim, ressalto que a própria decisão cautelar de separação de corpos ocorreu antes do sinistro, tendo sido prolatada no dia
13/05/2021
(ID nº 1764008 – agravo de instrumento nº 5005845-94.2021.8.08.0000), e esta não foi objeto de recurso pela parte autora.

Pelo contrário, o que realmente consta como objeto recursal naqueles autos é apenas o direito real de habitação (ID nº 1763999, agravo de instrumento 5005845-94.2021.8.08.0000).

Todavia, o fato que denota importância nesta demanda é a ocorrência da separação de fato na época do falecimento do segurado, e esta, por sua vez, resta incontroversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil: Famílias
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

2
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5ª ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009, p. 279.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Questão de Ordem)

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento da Apelação Cìvel interposta por Suellen Maira Nunes Bernabé em face de Sentença (id 6614305) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada em desfavor do SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S/A, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

O Magistrado
a quo
, em suma, concluiu haver comprovação nos autos de que a Autora estava separada de fato de seu ex-cônjuge (segurado) no momento do sinistro, motivo pelo qual ela não teria direito ao recebimento da indenização securitária respectiva.

Nas razões de seu recurso (id 6614316) a Autora, ora Apelante, aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, teria, sim, direito a receber a indenização securitária no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor segurado na condição de meeira e 50% (cinquenta por cento) em concorrência com a genitora do segurado, haja vista, defende, a incidência do art. 792 do Código Civil (CC) ao caso concreto, sobretudo porque não estava separada judicialmente à época do óbito do segurado.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao recurso, isto é, manteve inalterada a Sentença recorrida.

No voto sempre substancioso do eminente Relator, a análise, como não poderia deixar de ser, recaiu sobre a interpretação do art. 792 do CC que, ao tratar do seguro de pessoas, assim estabelece:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Para o eminente Relator:

“(...) não obstante o artigo citado assegurar o direito à percepção da indenização ao cônjuge não separado judicialmente, a legislação é anterior à Emenda Constitucional nº 66, promulgada em 13 de julho de 2010, devendo tal situação ser analisada à luz da nova sistemática adotada por nosso ordenamento, que acabou com qualquer pré-requisito temporal ou fático para a concessão do divórcio.

Nesta feita, é inegável que deve ser reconhecido que a separação de fato produz efeitos jurídicos, uma vez que põe fim ao casamento. Nesse sentido, é lecionado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que ‘
malgrado a falta de previsão expressa regulamentadora e a natural indiferença do sistema jurídico, hodiernamente,
não paira qualquer dúvida quanto à possibilidade de decorrerem efeitos jurídicos de uma separação de fato
’.”

Com base, pois, nestas premissas ora citadas, além de outros fundamentos constantes em seu voto, o eminente Relator manteve, como dito, inalterada a Sentença recorrida.

Ao inaugurar divergência e, portanto, dar provimento ao recurso, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, concluiu, basicamente, que o art. 792 do CC contempla apenas a hipótese da separação judicial, nada dispondo a respeito da separação de fato; tal conclusão foi acompanhada pelo não menos eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em razão da divergência - e após iniciada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil (CPC) - pedi vista para melhor exame da questão controvertida.

Minha conclusão inicial, impende ressaltar, era no sentido de dar provimento ao recurso, isto é, acompanhar a divergência, sobretudo pelos seguintes e relevantes fundamentos suscitados pela Desembargadora Eliana:

“Em minha intelecção, a mera saída da vivenda do casal da apelante Suellen Maira Nunes Bernabé não evidencia o ânimo definitivo ou o propósito de dissolver em definitivo o casamento, mas, encontra justificativa como represália ao vício no álcool atribuído ao falecido.

No entanto, ainda que a apelante estivesse mesmo separada de fato de Júlio César Portugal Prates de Mattos - o que admito unicamente como premissa retórica -, continuaria a fazer jus à parcela do seguro de vida por este deixado.

Digo isto ante a redação do artigo 792,
caput
, do Código Civil, segundo o qual, ‘na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária’. Ou seja, o preceptivo beneficia o cônjuge separado de fato, desde que não tenha havido o divórcio.”

Também concluí, na análise inicial do feito, que se o art. 792,
caput
, do CC não contempla a hipótese da separação de fato, a Apelante faria jus ao recebimento da indenização securitária nos termos postulados na petição inicial.

Ocorre que no voto proferido pelo Desembargador Robson há menção a julgado desta Câmara que, também inicialmente, serviria para corroborar a conclusão pelo provimento do recurso -
data venia
do eminente Relator.

Refiro-me ao Agravo de Instrumento n.º 005845-94.2021.8.08.0000, no qual, nas palavras do Desembargador Robson, “
este Órgão Fracionário decidiu acerca da impossibilidade de exclusão da ora apelante da sucessão, ante a separação de fato inferior a 2 (dois) anos
”.

O julgado em questão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRECARIEDADE. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS DA MORTE DO MARIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o de cujus desde 06/05/2011, tendo este falecido em 08/07/2021. A agravante alega que estava separada de fato do de cujus desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal. 2. Por mais que a agravante e o de cujus estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia. 3. No caso, a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária, sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito. (cf. REsp 331.924/SP). 4. Outrossim, considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão. 5. Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele. 6. Recurso provido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 5005845-94.2021.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 24.06.2022).

O Agravo de Instrumento ora citado foi interposto em face de Decisão proferida no Inventário n.º 5002828-08.2021.8.08.0014, o qual fora instaurado pela ora Agravada (genitora do segurado).

Em consulta aos autos do Inventário, precisamente no id 28456007, consta a informação de que fora proferida Sentença no processo de n.º 0002905-05.2021.8.08.0014 (em segredo de justiça),
decisum
este em que o Magistrado:

“(...) julgou procedente em parte os pedidos autorais, atropelando a legislação, doutrina e jurisprudência,
decretando o divórcio do casal, cujo esposo havia falecido antes do início do prazo para a Apelante apresentar contestação e ainda atribuindo efeito ex tunc à sentença de divórcio, retroagindo-a ao dia 21/06/2021, data em que protocolou o pedido de divórcio nos autos da Ação Cautelar de Separação de Corpos
.” (Página 03 do id 28456007 do processo de n.º 0002905-05.2021.8.08.0014, vinculado ao Agravo de Instrumento n.º 5005845-94.2021.8.08.0000). (Sem grifo no original).

A decretação do divórcio do segurado com a Apelante, ainda que já exista recurso de Apelação interposto (e não há como obter informações do feito, pois tramita sob segredo de justiça), é questão com potencial para,
concessa venia
e em tese, alterar a conclusão externada pelos votos divergentes.

Ora, caso confirmado o divórcio do casal desde a Decisão liminar proferida na Ação de Separação de Corpos, o art. 792 do CC não seria aplicável à hipótese dos autos porque o vínculo conjugal da Apelante com o segurado já teria se dissolvido.

Antes, porém, de firmar convicção a respeito do tema em questão, penso ser necessária a manifestação tanto do eminente Relator quanto dos não menos eminentes Desembargadores que participaram da votação, afinal, pelo que consta, a decretação do divórcio não foi tratada nos votos que me precederam no julgamento nem mencionada pelas partes litigantes.

Ademais, além da manifestação dos eminentes Pares, as partes também poderão ser ouvidas (é claro, a critério do eminente Relator) até para evitar alegação de violação ao art. 10 e do art. 933, § 1º, ambos do Código de Processo Civil (CPC) ou, ainda, para averiguarem eventual necessidade de suspensão do feito até o julgamento da Apelação Cível interposta na Ação de Divórcio (nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC).

Do exposto, submeto a presente questão de ordem a Vossas Excelências, isto é, para avaliarem a eventual necessidade de manifestação a respeito da decretação do divórcio da Apelante com o segurado.

É como me pronuncio.

---------------------------

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso concreto passa pela análise do seguinte dispositivo do Código Civil (CC):

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

No voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a conclusão foi pelo não provimento do recurso porque a Apelante, à época do falecimento do segurado, dele estava separada de fato, ou seja, não faria jus ao recebimento de metade da indenização securitária.

A divergência foi instaurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que concluiu, basicamente, que o art. 792 do CC contempla apenas a hipótese da separação judicial, nada dispondo a respeito da separação de fato.

Pedi vista dos autos pela relevância da discussão e pelo fato, devidamente indicado quando anteriormente suscitei questão de ordem, de que o divórcio da Apelante com o
de cujus
foi decretado com data retroativa ao ajuizamento da Ação de Divórcio então ajuizada pelo segurado (
de cujus
).

E é exatamente por este fato específico que minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Relator, isto é, a Apelante não tem direito a receber indenização securitária porque, à época do falecimento do segurado, já estava divorciada do
de cujus
(conforme Sentença proferida no processo de n.º 0002905-05.2021.8.08.0014.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

--------

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, com a mais respeitosa vênia do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, a proposição de Sua Excelência, isto é, a “
suspensão do presente recurso até o julgamento final do referido apelo (autos n° 0002905-05.2021.8.08.0014)
”, nada mais é do que a sugestão que eu havia proposto em minha questão de ordem - a qual havia sido rejeitada por Sua Excelência.

Relembro que quando suscitei a questão de ordem, fui bem claro quanto à decretação do divórcio no processo de n.º 0002905-05.2021.8.08.0014, bem assim que tal tema não havia sido abordado pelo Relator e, sobretudo, pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que foi quem proferiu o primeiro voto divergente.

Assim, como era matéria que ainda não havia sido tratada neste julgamento, entendi como prudente suscitar a questão de ordem para possibilitar o conhecimento do tema aos eminentes Pares e, inclusive, se fosse o caso, determinar a suspensão do processo.

Neste sentido, peço vênia para citar minha manifestação naquela ocasião:

“A decretação do divórcio do segurado com a Apelante, ainda que já exista recurso de Apelação interposto (e não há como obter informações do feito, pois tramita sob segredo de justiça), é questão com potencial para,
concessa venia
e em tese, alterar a conclusão externada pelos votos divergentes.

Ora, caso confirmado o divórcio do casal desde a Decisão liminar proferida na Ação de Separação de Corpos, o art. 792 do CC não seria aplicável à hipótese dos autos porque o vínculo conjugal da Apelante com o segurado já teria se dissolvido.

Antes, porém, de firmar convicção a respeito do tema em questão, penso ser necessária a manifestação tanto do eminente Relator quanto dos não menos eminentes Desembargadores que participaram da votação, afinal, pelo que consta, a decretação do divórcio não foi tratada nos votos que me precederam no julgamento nem mencionada pelas partes litigantes.

Ademais, além da manifestação dos eminentes Pares, as partes também poderão ser ouvidas (é claro, a critério do eminente Relator) até para evitar alegação de violação ao art. 10 e do art. 933, § 1º, ambos do Código de Processo Civil (CPC) ou, ainda, para averiguarem eventual necessidade de suspensão do feito até o julgamento da Apelação Cível interposta na Ação de Divórcio (nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC).

Do exposto, submeto a presente questão de ordem a Vossas Excelências, isto é, para avaliarem a eventual necessidade de manifestação a respeito da decretação do divórcio da Apelante com o segurado.”

Assim, como já havia proposto questão de ordem com pronunciamento, se assim entendessem conveniente o Relator e aqueles que proferiram os votos divergentes, pela suspensão da tramitação do feito dada a novel informação da decretação do divórcio da Apelante, voto pela ratificação da questão de ordem antes suscitada para que a eminente Desembargadora Eliana, que inaugurou a divergência, possa se manifestar sobre o tema.

Do exposto, com a devida vênia do Desembargador Fábio, ratifico a questão de ordem anteriormente suscitada para que seja oportunizada o pronunciamento da Desembargadora Eliana sobre a decretação do divórcio da Apelante e, em consequência, a respeito da eventual necessidade de suspender a tramitação deste feito.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Questão de ordem)

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
a
pelação cível
interpost
a

por
SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 1ª Vara da
Cível de Colatina
,

nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida
ajuizada
em face de

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is.

Em seu voto de relatoria,
o

e
minente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

negou
provimento ao recurso.

Inaugurando a divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento ao
apelo
, sendo sua conclusão acompanhada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por sua vez,
o
e
minente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
na sessão pretérita,
suscitou
questão de ordem
, consignando que “
Antes, porém, de firmar convicção a respeito do tema em questão, penso ser necessária a manifestação tanto do eminente Relator quanto dos não menos eminentes Desembargadores que participaram da votação, afinal, pelo que consta, a decretação do divórcio não foi tratada nos votos que me precederam no julgamento nem mencionada pelas partes litigantes
.”

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, a meu sentir, ante a aposentadoria do eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, não mais se faz possível submeter a referida questão de ordem à S. Exª., nem mesmo ao eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, convocado para atuar no gabinete daquele.

Assim sendo, manifesto-
m
e pela devolução da matéria ao
e
minente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
a fim de que S. Exª. possa proferir julgamento.

_________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007225-76.2022.8.08.0014

APELANTE: SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
a
pelação cível
interpost
a

por
SUELLEN MAIRA NUNES BERNABÉ

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 1ª Vara da
Cível de Colatina
,

nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida
ajuizada
em face de

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is.

Em seu voto de relatoria,
o

e
minente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

negou
provimento ao recurso.

Inaugurando a divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento ao
apelo
, sendo sua conclusão acompanhada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por sua vez,
o
e
minente Desembargador Arthur José Neiva de Almeid
a acompanhou
o eminente Relat
or para negar
provimento ao recurso,
consignando que “
a Apelante não tem direito a receber indenização securitária porque, à época do falecimento do segurado, já estava divorciada do de cujus (conforme Sentença proferida no processo de n.º 0002905-05.2021.8.08.0014”
.

Em diligências realizadas, verifiquei que, de fato,
houve
a
decretação do divórcio com data de
21
de junho de 2021, sendo interposto recurso de apelação, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, proponho a suspensão do presente recurso até o julgamento
final
do referido apelo
(autos n° 0002905-05.2021.8.08.0014)
.

É como me manifesto.

Apelação cível nº 5007225-76.2022.8.08.0014

ApTE:
suellen maira nunes bernabe

A
p
DA
:
sicoob seguradora de vida e previdÊncia s.a.

relator:
des
.
telêmaco antunes de abreu filho

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da
sentença que julgou improcedente o pleito inicial na ação de cobrança de seguro de vida, em razão da separação de fato entre a autora e o ex-cônjuge segurado.

Nas
suas razões, a recorrente
pugna pela reforma da sentença para seja reconhecido seu direito de meação, na forma do artigo 792, do Código Civil, na qualidade de cônjuge, vez que na ocasião do óbito não estava separada judicialmente, sendo-lhe devido 75% (setenta e cinco por cento) do capital segurado, dos quais 50% (cinquenta por cento) equivalente à condição de meeira e 25% (vinte e cinco por cento) à condição de herdeira, em concorrência com a genitora do
de cujus
.

O Eminente Relator,
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
concluiu por negar provimento ao recurso
,
ao fundamento de que o cônjuge separado de fato no momento do acidente é ilegítimo para cobrar prêmio referente ao seguro de vida do falecido.

Por sua vez, a nobre
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurou a divergência para dar provimento ao recurso
,
por concluir que a saída do lar conjugal por 2 (meses) não evidencia o ânimo definitivo de rompimento da relação matrimonial; ademais, que a separação de fato, sem o divórcio, não obsta a percepção
do seguro de vida.

P
ois bem.

Como cediço, nosso ordenamento jurídico prevê que a sociedade conjugal somente se dissolve com a morte de um dos cônjuges, nulidade ou anulação do casamento, separação judicial e divórcio, nos termos do artigo 1.571 do Código Civil e artigo 2º da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro 1977, o que não é o caso destes autos.

Logo, após analisar os autos e os Votos proferidos,
concluo por acompanhar a divergência
, pois embora deferida liminar de separação de corpos na ação cautelar em caráter antecedente ajuizada pelo falecido (processo nº 0002905-05.2021.8.08.0014), forçoso observar o caráter precário de tal decisão, vez que ante o falecimento do cônjuge/autor, tal processo restará extinto.

A propósito, mesmo com a separação de fato mantém-se o vínculo conjugal, que somente se dissolve por meio da morte ou do divórcio, ficando ainda mantidos certos deveres decorrentes do casamento, como por exemplo a proibição de cônjuges separados se casarem novamente.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que

"o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos" (REsp 1.294.404/RS, DJe de 29/10/2015)
.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). (AgInt no REsp n. 1.882.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Inclusive, nos autos do agravo de instrumento nº 5005845-94.2021.8.08.0000,
este Órgão Fracionário
decidiu acerca da
impossibilidade de exclusão da ora apelante da sucessão, ante a separação de fato inferior a 2 (dois) anos
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA EM RELAÇÃO À RESIDÊNCIA DO CASAL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRECARIEDADE. SEPARAÇÃO HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS DA MORTE DO MARIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme os documentos anexados aos autos eletrônicos, a agravante era casada com o de cujus desde 06/05/2011, tendo este falecido em 08/07/2021. A agravante alega que estava separada de fato do de cujus desde 03/04/2021, sendo que em 13/05/2021 fora deferida tutela antecipada em caráter antecedente decretando a separação de corpos do casal. 2
. Por mais que a agravante e o de cujus estivessem separados, não há notícias de que o divórcio tenha sido decretado, de forma que o vínculo matrimonial à data do falecimento não estava dissolvido, e para todos os efeitos o casamento ainda subsistia.
3. No caso,
a decisão concessiva de separação de corpos foi proferida em caráter precário, não possuindo a definitividade que penso ser necessária,
sobrelevando-se, ademais, o argumento da agravante, baseado em precedente do c. STJ, de que com o falecimento do cônjuge varão aquele feito necessariamente deverá ser extinto sem resolução do mérito. (cf. REsp 331.924/SP). 4. Outrossim,
considerando-se o tempo de separação de fato, inferior ao prazo de 02 (dois) anos, não há como excluir a agravante da sucessão.
5. Neste ensejo, tendo em vista a finalidade precípua do direito real de habitação, de garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência da família, penso que deve ser deferido o efeito ativo postulado, sendo irrelevante a alegação de que a agravante, em razão da separação de corpos, não mais vinha nele residindo, porquanto este é consequência lógica daquele. 6. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5005845-94.2021.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 24/06/2022)

Obiter dictum
, a separação de fato também não implica na perda automática do benefício previdenciário, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica; de modo que, havendo separação de fato, o beneficiário fará
jus
a pensão por morte se comprovada a dependência econômica:

(...)
II.
Este e. Tribunal de Justiça e o STJ possui entendimento de que, mesmo nos casos onde há separação de fato, a esposa tem direito à pensão previdenciária quando comprovada a dependência econômica.
III. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária improcedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151607090, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

(...)
II-
Levando em conta a redução da capacidade financeira gerada pela dissolução da sociedade conjugal, bem como a perda de benefícios (como a condição de dependente em entidades assistenciais e clubes recreativos, por exemplo), vários casais, mesmo separados de fato, têm optado pela manutenção do estado de casados apenas por questão de conveniência. III-
O cônjuge supérstite goza de dependência presumida, contudo, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada.
IV- Se a Apelada não recebia pensão alimentícia do falecido, não estão presentes os requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício previdenciário postulado, conforme se pode depreender de uma simples leitura do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 V- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140159944, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

Por todo o exposto,
ante a inexistência de separação judicial ou divórcio, e considerando que a separação de fato não supera a 2 (anos), rogando vênias ao nobre Desembargador Relator,
concluo por
acompanhar o Voto
divergente proferido pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
para
dar provimento ao recurso, reconhecendo à apelante o direito a percepção da indenização securitária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Trata-se de
apelação
interposta por
Suellen Ma
ir
a Nunes Bernabé Portugal
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da "
ação de cobrança de seguro de vida
" ajuizada em face da
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega a apelante que:
i)
casou-se com Júlio César Portugal Prates de Mattos em 06 de maio de 2011, sob regime de comunhão parcial de bens;
ii)
em razão do vício por álcool de Júlio César Portugal Prates de Mattos, deixou o lar conjugal;
iii)
passados 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, Júlio César Portugal Prates de Mattos sofreu um acidente de moto e, após 13 (treze) dias internado, veio a falecer em 08 de julho de 2021;
iv)
após o acidente e antes do falecimento, tomou conhecimento de ação cautelar de separação de corpos que havia sido ajuizada em seu desfavor por Júlio César Portugal Prates de Mattos;
v)
o juiz
a quo
negou-lhe o direito ao percebimento de seguro de vida, sob o fundamento que, comprovada a separação de fato, indevido é o pagamento do prêmio;
vi)
quando do óbito não estava separada judicialmente, sendo-lhe devido 75% (setenta e cinco por cento) do capital segurado, sendo 50% (cinquenta por cento) na condição de meeira e 25% (vinte e cinco por cento) na condição de herdeira, em concorrência com a genitora do
de cujus
, nos termos do artigo 792,
caput
, do Código Civil (id. 6614316).

Em contradita, a apelada clama pelo desprovimento do recurso (id. 6614320).

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao apelo, argumentando não ser garantido à ex-cônjuge, separada de fato quando do evento morte, cobrar prêmio referente ao seguro de vida do falecido.

A despeito das sempre lúcidas ponderações do relator, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

Na lição de Maria Berenice Dias (
in
Direito das Famílias, 8ª edição, RT, p. 302), "não obstante a dissolução da sociedade conjugal ocorrer com o divórcio, é a separação de fato que, realmente, põe um ponto final ao matrimônio [...]. Quando cessa a convivência, o casamento não gera mais efeitos".

Para restar configurada a cessação de convivência é preciso que haja um comportamento com ares de definitividade por parte do(s) cônjuge(s), capaz de indicar a vontade dele(s) em dissolver a sociedade conjugal.

Manter um casamento por anos a fio demanda renúncias pessoais em busca da conciliação de interesses diversos. Não é o simples "dormir fora" de casa por um tempo ou, quando dentro, em cômodo diverso do quarto do casal que dá ensejo à separação de fato.

A vida é um grande paradoxo. São múltiplos os casos de casais que se distanciam temporariamente não com o propósito de pôr termo à vida em comum, mas sim de, uma vez isolados, curarem mágoas pessoais para, depois, voltaram a se unir.

In casu
, estamos a tratar de pessoa que se casou quando ainda jovem, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, e permaneceu por mais de uma década coabitando com o
de cujus
, tendo deixado o lar conjugal apenas 2 (dois) meses antes do infortúnio que o vitimou, sem que haja decorrido tempo suficiente para evidenciar a definitividade do rompimento da relação conjugal
.

Em minha intelecção, a mera saída da vivenda do casal d
a apelante Suellen Maira Nunes Bernabé não evidencia
o ânimo definitivo ou o propósito de dissolver em definitivo o casamento, mas, encontra justificativa como represália ao vício no álcool atribuído ao falecido.

No entanto, ainda que a apelante estivesse mesmo separada de fato de Júlio César Portugal Prates de Mattos - o que admito unicamente como premissa retórica -, continuaria a fazer jus à parcela do seguro de vida por este deixado.

Digo isto ante a redação do artigo 792,
caput
, do Código Civil, segundo o qual, "na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária". Ou seja, o preceptivo beneficia o cônjuge separado de fato, desde que não tenha havido o divórcio.

Nesse sentido, Maria Berenice Dias (
op. cit.
, p. 302) ensina que:

"A tendência de favorecer o cônjuge mesmo separado de fato, contanto que não tivesse sido decretada a separação judicial, está presente também em sede do direito securitário. Ao admitir a lei, na falta de indicação do beneficiário, o pagamento do capital segurado ao 'cônjuge não separado judicialmente' (CC 792), evidencia a possibilidade de o pagamento ser feito a favor do cônjuge que já se encontrava separado de fato do instituidor do seguro quando do seu falecimento".

Defronte tal quadra, deve ser resguardado à apelante o direito de perceber 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária, na condição de "cônjuge não separado judicialmente", e metade dos 50% (cinquenta por cento) restantes, em concorrência com a genitora do
de cujus
, conforme artigo 1.837 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, a ele
dou provimento
, para reconhecer o direito da apelante em perceber a indenização securitária deixada pelo falecido nos moldes constantes no parágrafo anterior.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

V o g a l

NOVO
VOTO VISTA (APÓS SUSPENSÃO E JULGAMENTO FINAL DA AC 0002905-05.2021.8.08.0014)

Os presentes autos eletrônicos estiveram com a tramitação suspensa, conforme deliberação do órgão colegiado, até julgamento final da
AC 0002905-05.2021.8.08.0014, sob a minha relatoria e na qual restei com posicionamento vencido,
na qual restou mantida a sentença do MM. Juiz que decretou o divórcio do ex-casal, com efeito retroativo e anterior ao falecimento do varão.

Assim, diante do desfecho da ação de divórcio, restaram superados todos os argumentos e fundamentação de que lancei mão no meu voto divergente, proferido logo após o voto do relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, razão pela qual, com reserva do meu entendimento pessoal sobre a matéria e fatos em julgamento, RECONSIDERO o meu voto inicial de divergência e ACOMPANHO integralmente o voto de relatoria para negar provimento ao apelo.

É como voto.

Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA / Vogal